Tribunal: TJSP
Processo: 2078524-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Condomínio residencial - Ação de execução de título extrajudicial - Débitos condominiais - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de gratuidade formulado pelo exequente e determina a emenda da inicial para juntada da certidão atualizada do imóvel gerador das despesas condominiais - Agravo interposto pelo exequente - Admissibilidade da concessão do benefício quando as

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Condomínio residencial - Ação de execução de título extrajudicial - Débitos condominiais - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de gratuidade formulado pelo exequente e determina a emenda da inicial para juntada da certidão atualizada do imóvel gerador das despesas condominiais - Agravo interposto pelo exequente - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Moradia de pessoas de baixa renda - Demonstração de dificuldade econômica - Pretensão de afastar a determinação de emenda da inicial - Matéria recursal que atende ao requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT - Elementos suficientes a sugerir a existência de relação jurídica material da executada com o imóvel gerador do débito - Desnecessidade da juntada da certidão da matrícula do imóvel para o prosseguimento da execução à luz do decidido no REsp no 1.345.331/RS - Decisão reformada - Agravo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078524-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA, é agravada MARIA LUIZA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078524-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.106
2
VOTO No 16.106
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078524-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SUMARÉ (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA
AGRAVADA: MARIA LUIZA FERREIRA (NÃO CITADA)

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RAFAEL CARMEZIN CAMARGO NEVES
PROCESSUAL CIVIL - Condomínio residencial - Ação de execução de
título extrajudicial - Débitos condominiais - Decisão de primeiro grau que
indefere pedido de gratuidade formulado pelo exequente e determina a
emenda da inicial para juntada da certidão atualizada do imóvel gerador
das despesas condominiais - Agravo interposto pelo exequente -
Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições
econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Moradia
de pessoas de baixa renda - Demonstração de dificuldade econômica -
Pretensão de afastar a determinação de emenda da inicial - Matéria
recursal que atende ao requisito objetivo da “urgência que decorre da
inutilidade futura” do julgamento da matéria no recurso de apelação,
conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT - Elementos
suficientes a sugerir a existência de relação jurídica material da
executada com o imóvel gerador do débito - Desnecessidade da juntada
da certidão da matrícula do imóvel para o prosseguimento da execução à
luz do decidido no REsp no 1.345.331/RS - Decisão reformada - Agravo
provido
Trata-se de agravo de instrumento em ação de execução de
título extrajudicial fundada em despesas de condomínio, tirado contra decisão
(fls. 72/73 de origem) que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e
determinou a emenda da petição inicial para juntada de “provas hábeis a demonstrar a
existência da obrigação/título, consistentes i) na matrícula do imóvel ou no contrato de compra e venda, ii)
na ata da assembleia geral extraordinária em que constar os valores das despesas condominiais não
adimplidas e que são objetos desta ação, além do iii) título que comprove o valor da cota condominial, como
base da planilha apresentada, de acordo com o rol do art. 784, do CPC”.
O exequente pede a reforma da decisão alegando, em
síntese, que “é um condomínio de baixa renda, com 260 unidades, sendo que na data de 17/04/2020,
196 unidades estavam inadimplentes com as cotas/taxas condominiais, ou seja, 75,38% dos
proprietários/moradores estavam inadimplentes com as cotas/taxas condominiais, situação amplamente
demonstrada através dos balancetes juntados aos autos. A pendência gerada pelas 196 unidades girava em
torno de R$ 527.861,27, ou seja, o agravante não dispõe de recursos suficientes para sua manutenção,
quanto mais para custear os processos ajuizados”. Insurge-se ainda quanto à determinação
para que seja juntada a certidão atualizada da matrícula do imóvel gerador das
despesas condominiais ao argumento de que “é dispensável a juntada da matrícula do
imóvel no presente momento, vez que não se está tentando a penhora do imóvel, mas tão somente a
intimação da parte indicada no polo passivo para que compareça à audiência de conciliação para tentativa
de acordo, oportunidade em que esta poderá confessar a dívida e vir a realizar acordo, ou a audiência
poderá resultar infrutífera, cabendo a parte passiva alegar ilegitimidade passiva”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo relator (fl.
169).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078524-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.106
3
O inconformismo comporta acolhimento.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV
(“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”), admite a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do Código
de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”) também vislumbra a possibilidade de concessão
de tal benefício à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos,
neste último caso, repita-se, desde que haja a devida comprovação da
necessidade.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 99 do
Código de Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso” e ressalta, em seu § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”, de tal modo que se afigura adequado concluir que, não havendo
elementos suficientes a possibilitar a verificação de sinais externos do estado
de necessidade, cabe ao magistrado exigir sua comprovação.
Trata-se aqui de pedido de concessão da justiça gratuita a
“condomínio residencial” que afirma estar desprovido de recursos para
efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais em razão de sua
condição social, apresentando inadimplência de seus condôminos.
Muito embora o condomínio não seja pessoa física e nem
jurídica, mas um ente despersonalizado, excepcionalmente o benefício da
gratuidade da justiça pode ser a ele estendido, desde que comprove a
insuficiência de recursos.
O “demonstrativo de receitas e despesas da conta 'conta principal'” relativo
ao mês de fevereiro de 2020 (fl. 87) aponta como “total de receitas” o valor de R$
19.356,20 e como “total de despesas” a quantia de R$ 20.098,43, enquanto que o
documento de fls. 95/97 revela que o condomínio recorrente acumulou até 14
de abril de 2020 o total de R$ 116.907,52 a título de “despesas não liquidadas”, o
que, por certo, inviabiliza o recolhimento das custas processuais sem prejuízo
do pagamento mínimo e regular de suas despesas.
Tanto o Superior Tribunal de Justiça como este Tribunal
de Justiça já decidiram favoravelmente pela concessão da justiça gratuita em
casos envolvendo condomínio, inclusive o formado para moradia de
população de “baixa renda”:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078524-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.106
4
CAUTELAR. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DO REGIME PREVISTO NA SÚMULA
481/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO
REQUERENTE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. 1.
Conforme entendimento desta Corte, "em tese, é possível ao condomínio
residencial beneficiar-se da assistência gratuita prevista na Lei n.
1.060/50, à míngua de norma expressa restritiva, cabendo, no entanto, ao
requerente, a demonstração efetiva do seu estado de penúria, que o
impossibilita de arcar com as custas processuais" (REsp 550.843/SP, 4a
Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 18.10.2004). No que se
refere à justiça gratuita, o condomínio sujeita-se ao mesmo regime das
pessoas jurídicas. Desse modo, aplica-se, por analogia, o disposto na
Súmula 481/STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais" (...) (STJ, AgRg na MC
20248/MG, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, 06.12.2012)
Assistência judiciária. Condomínio. 1. Possível o deferimento da
assistência judiciária a condomínio que se declara incapaz de arcar com
as despesas judiciais diante da alta inadimplência dos condôminos.
Razoável, portanto, a base do pedido. 2. Recurso especial conhecido e
provido (STJ, 3a Turma, REsp 654.778, Relator
Ministro Menezes Direito, 15.12.2005)
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Ação de execução de
título extrajudicial proposta por condomínio popular. Justiça gratuita.
Indeferimento. Para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária
gratuita, a pessoa jurídica deve comprovar a alegada impossibilidade
arcar com as custas e despesas processuais (STJ, Súmula no 481 c/c art.
98, CPC/2015). Caso concreto em que ficou demonstrada de maneira
eficaz a hipossuficiência financeira do agravante. Decisão reformada.
Benefício concedido. Recurso provido (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2178155-64.2018.8.26.0000, Relator
Desembargador César Lacerda, 14.9.2018)
Defere-se a gratuidade em favor de condomínio edifício popular
destinado a moradia de pessoas de baixa renda (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2130739-03.2018.8.26.0000, Relator
Desembargador Celso Pimentel, 13.9.2018)
Agravo de instrumento. Despesas de condomínio. Homologação de
acordo. Cumprimento de sentença. Conjunto residencial popular.
Empreendimento habitacional “Minha casa minha vida”. Moradores de
baixa renda. Pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita. Indeferimento em 1o grau. Comprovação nos autos da
impossibilidade do condomínio arcar com o pagamento das custas e
despesas do processo. Cabimento, neste caso. Recurso a que se dá
provimento. Demonstrada a precária situação financeira do condomínio,
é possível, excepcionalmente e presentes os requisitos legais, a concessão
dos
benefícios
da
Justiça
Gratuita (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2179340-40.2018.8.26.0000, Relator
Desembargador
Francisco
Occhiuto
Júnior,
10.9.2018)
Ação de cobrança de despesas condominiais - Justiça gratuita -
Condomínio - Edifício destinado à moradia de pessoas de baixa renda -
Condição que se estende a todos os titulares de unidades autônomas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078524-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.106
5
Possibilidade
-
Recurso
provido (TJSP, Agravo de
Instrumento
no
2100106-48.2014.8.26.0000,
Relatora Desembargadora Silvia Rocha, 30.7.2014)
Além disso, a contratação de advogado particular não
exclui a possibilidade de se obter a assistência judiciária gratuita (Código de
Processo Civil, artigo 99, § 4o).
Desse modo, preservado o entendimento do MM. Juiz de
primeiro grau, o indeferimento do pedido de justiça gratuita estará a vedar ao
agravante a possibilidade de formular pretensão perante o Poder Judiciário, o
que é inadmissível.
Competirá à parte contrária, portanto, se tiver interesse,
impugnar a concessão do benefício, por meio da via processual adequada,
comprovando eventualmente que o agravante dispõe de meios para arcar com
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu
regular funcionamento.
No tocante ao inconformismo relacionado à determinação
para que o condomínio autor apresente a certidão atualizada da matrícula do
imóvel gerador das despesas condominiais, necessário esclarecer que não se
desconhece que essa parte da decisão recorrida não se enquadra em nenhuma
das hipóteses do elenco taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
o que, a princípio, tornaria inadmissível o processamento desta parte do
agravo.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no entanto, por
meio do julgamento do recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT, fixou
entendimento no sentido de ser possível a mitigação da taxatividade do rol
previsto no supramencionado artigo, sempre em caráter excepcional, quando
verificada a “urgência que decorre da inutilidade futura” do julgamento da
matéria no recurso de apelação, requisito presente no caso em exame, já que o
reconhecimento da desnecessidade da juntada da supramencionada certidão
somente por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação tornará
inútil a prática de tal ato, o que, por consequência, acarretará na
inobservância do princípio da eficiência.
Desse modo, por se mostrar desarrazoado permitir o
regular processamento do feito para que o conteúdo da primeira parte da
decisão aqui recorrida (apresentação da certidão atualizada da matrícula do
imóvel) seja apreciado somente por ocasião do julgamento do recurso da
apelação, é caso de se conhecer, em caráter excepcional, dessa parte do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078524-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.106
6
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.345.331/RS (2a Seção,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 8.4.2015) foi fixado da seguinte
forma: “Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a
responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra
e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo
promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo
compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio
pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das
circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira
na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do
promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi
exercida pelo promissário comprador”.
Verifica-se, portanto, que a certidão atualizada da
matrícula do imóvel gerador das despesas condominiais não é documento
essencial para a propositura da ação de execução.
Aliado a isso, os boletos das despesas condominiais aqui
cobradas foram emitidos em nome da agravada (fls. 50/70 de origem), o que
sugere estar ela na posse do imóvel, elemento suficiente para dar, ao menos
neste momento processual, prosseguimento no processo de execução, nos
termos do recurso especial supramencionado.
Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal:
Despesas condominiais - Execução de título extrajudicial Gratuidade
processual ao condomínio e emenda da inicial para juntada de
documento - Agravo de instrumento provido, deferido o benefício
Embargos de declaração Omissão reconhecida Desnecessidade de
apresentação da matrícula imobiliária ou compromisso de venda e
compra da unidade devedora Lista de ata de assembleia e lançamento
de boleto em nome da executada Suficiência para o recebimento da
inicial Embargos acolhidos para sanar a omissão, mantida a conclusão
do
acórdão
(Embargos
de
Declaração
no
2078521-27.2020.8.26.0000/50000, 26a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Vianna
Cotrim, 13.5.2020)
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
PETIÇÃO
INICIAL.
ABERTURA
DE
OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR A TITULARIDADE DA
UNIDADE CONDOMINIAL. DESACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR DO IMÓVEL. AGRAVO PROVIDO. Sendo o
negócio jurídico de efetivo conhecimento do condomínio, fato
incontroverso e plenamente evidenciado nos autos, é exclusiva da
possuidora do imóvel a obrigação de pagamento das despesas
condominiais, conforme entendimento adotado pela 2a Seção do C.
Superior Tribunal de Justiça, para os fins do artigo 543-C do CPC. Daí
advém a impossibilidade de prevalecer a determinação para emenda da
petição inicial da execução, visando o esclarecimento a respeito de quem
seria o titular do domínio da unidade condominial (Agravo de
instrumento no 2078526-49.2020.8.26.0000, 31a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078524-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.106
7
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Antônio Rigolin, 11.5.2020)
No mais, eventual exame mais aprofundado da matéria
atinente à legitimidade passiva está reservado ao juízo de primeiro grau, caso
tal questão seja suscitada pela agravada por meio da medida judicial
adequada.
Em suma, é caso de se dar provimento ao recurso para se
afastar a determinação de emenda da inicial para juntada da certidão de
matrícula atualizada do imóvel gerador das despesas condominiais e deferir o
pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, inclusive para este
recurso, ressalvada a possibilidade de a matéria ser reexaminada em primeiro
grau de jurisdição, na hipótese de a parte agravada comprovar que o
postulante dispõe de recursos (artigo 100 do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator